Tribunal: TJMT
Processo: 1024874-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024874-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROSILEI VIEIRA DA SILVA ALENCAR - CPF: 617.039.151-00 (AGRAVANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATUAL –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL

–
CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO
–
POSS
IBILIDADE
A QUALQUER TEMPO – FRUIÇÃO DO IMÓVEL – VALOR FIXADO EM PERÍCIA REFERENTE AO CONJUNTO (TERRENO E EDIFICAÇÃO) – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO.

1. O erro material nos cálculos de liquidação, por expressa disposição do art. 494, I, do CPC, pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, não se sujeitando à preclusão.

2.
Quando o valor da fruição é fixado com base em laudo pericial que avaliou o imóvel em sua totalidade (terreno e construção), mas a construção foi realizada pela própria agravante e será objeto de indenização por benfeitorias, a cobrança integral da fruição sobre o imóvel completo configura enriquecimento sem causa.

3. A atualização monetária retroativa de valor já atualizado à época da perícia configura
bis in idem
e deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
RO
SILEI VIEIRA DA SILVA ALENCAR
contra
a
decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
na Ação de Reintegração de Posse no
0014334-96.2013.8.11.0003
ajuizada por
MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO e NELSON SILVEIRA CARVALHO,
que
acolheu os embargos de declaração para esclarecimento
s
, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

A agravante alega, em síntese, que não houve preclusão do direito de impugnar os cálculos, pois estes ainda não foram concluídos definitivamente pela contadoria judicial.

Aduz que há erro na atualização do valor de fruição/aluguel
do imóvel, pois o valor de R$ 1.000,00 mensais fixado
pela
perícia já estaria atualizado à época da avaliação (novembro/2017), não devendo ser corrigido retroativamente desde 2002.

Sustenta que a fruição deveria incidir apenas sobre o valor do terreno nu (40,44% do imóvel), e não sobre a totalidade do bem, pois as benfeitorias
(casa) foram construídas pela própria agravante.

Narra que houve aplicação de índices de correção monetária distintos para as diversas rubricas (fruição, benfeitorias e valores pagos), gerando desequilíbrio na compensação.

Relata que o valor calculado pela contadoria judicial resultou em R$ 1.313.037,06 a título de fruição do imóvel, valor que considera teratológico e que causará enriquecimento sem causa aos agravados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
303312855
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NELSON SILVEIRA CARVALHO e MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO
ingressaram com pedido de
Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 0014334-96.2013.8.11.0003
em face de
ROSILEI VIEIRA DA SILVA
, pugnando pela liquidação de sentença, observando-se os termos da sentença de fls. 110/114, que julgou parcialmente procedente ação, para,
in
verbis
:

a) declarar a rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes;

b) reintegrar os autores na posse do imóvel objeto do contrato rescindido, após o pagamento da indenização por benfeitorias;

c) condenar a requerida ao perdimento do valor pago
a
título de arras;

d) condenar a requerida ao pagamento de perdas e danos pelo
período de tempo
que usufruiu do imóvel sem contraprestação, ou seja, da data do inadimplemento até a data da efetiva desocupação, valor este a ser apurado em liquidação de sentença;

e) condenar os autores à devolução dos valores pagos pela requerida com relação às 07 (sete) parcelas, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês incidentes desse a data de cada pagamento;

f) condenar os autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela requerida no imóvel, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença” (ID no 83420317)

A requerida interpôs o Recurso de Apelação Cível no 119739/2015, no entanto, foi negado seguimento ao recurso, por deserção (ID no 83420317 – fls. 47).

O trânsito em julgado deu-se em 13/10/2015 (ID no 83420317 – fls. 152).

Ato contínuo, a liquidação foi recebida e nomeado perito do juízo o engenheiro Vinicius Gonzales Cardoso, para realização da perícia.

Certidão de reintegração de posse dos exequentes no ID no 83417822 – Pág. 22.

O laudo pericial foi acostado no ID no 83417834 – fls. 201/213.

A parte autora concordou com o laudo à fls. 229, o qual foi homologado no ID no 83417826 – fls. 233.

Os exequentes requereram a intimação da executada para pagar o valor de R$ 513.939,38 em favor dos exequentes relativos às perdas e danos, bem como a imediata expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes (ID no 83417826 – fls. 247).

Intimada, a executada deixou transcorrer o prazo sem pagamento.

Em seguida, a executada aviou petição discordando do cálculo apresentado pela parte exequente, conforme petição de fls. 257/263.

Diante da discordância das partes acerca do valor devido, o magistrado singular determinou o envio dos autos à contadoria judicial.

A Contadoria informou ausência de parâmetro para realizar atualização do valor do imóvel.

Na decisão de ID no 111519637 o juiz singular determinou: I) seja promovida a atualização do valor do imóvel, a fim de incidir correção
monetária pelo IGP-M, desde a data da sua avaliação; II) uma vez atualizado o valor do imóvel, tal qual conhecendo o importe devido pela taxa de fruição (R$ 1.000,00 – id. 83417818 – pp. 5/6), deverá ser promovido o cálculo atualizado da dívida, nos termos da sentença/acórdão prolatados nos autos.

Cálculo da Contadoria no ID no 138140313.

A executada impugnou o cálculo, ao fundamento de que o cálculo está em excesso (ID no 138525472), enquanto os exequentes manifestaram concordância (ID no 141175015).

O juiz singular rejeitou a impugnação ao cálculo formulado pela executada, bem como fixou como termo inicial dos juros de mora a título de fruição do imóvel a citação da requerida, a qual se concretizou em 11/07/2014, homologando em parte o cálculo elaborado pela contadoria, conforme decisão de ID no 152997685.

No ID no 176732269 sobreveio petição dos exequentes de que logo após exarada a certidão de reintegração de posse, o imóvel foi invadido e ocupado pelo esposo da executada, que o tem mantido alugado a terceiro.

Cálculo da contadoria no ID no 17969030.

Os exequentes concordaram com o cálculo no ID no 180017277, enquanto a executada discordou do cálculo no ID no 181198440, sob alegação de que o novo cálculo formalizado pela contadoria foi utilizado como índice de correção o INPC e, na verdade deveria se usar o IGP-M.

N
a decisão de
ID no

182946713
,
o juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cálculo formulado pela executada e determinou nova remessa à contadoria tão somente para que reformule o cálculo de fruição, a fim de substituir o índice INPC para o IGP-M, homologando os demais valores não impugnados. No mesmo
decisum
deferiu o pedido de reintegração de posse em favor dos exequentes.

Contra essa decisão, a executada interpôs o Agravo de Instrumento no
1003848-24.2025.8.11.0000
, o qual desproveu o recurso, mantendo a decisão
que determinou a reintegração de posse dos exequentes no imóvel objeto dos autos.

Cálculo da contadoria no ID no
192178162
.

Ato seguinte, a executada se manifestou no ID no
193052349
,
impugnando o cálculo.

O juízo singular homologou os cálculos judiciais no ID no
199888740
e determinou o prosseguimento do feito.

Dessa decisão, a executada opôs embargos de declaração no ID no
200003495
, alegando omissão quanto
à
impugnação ao cálculo.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
acolheu os embargos de declaração
para
esclarecimento
s
, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial
.

Contra essa decisão, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no tocante ao valor devido pela agravante a título de fruição do imóvel, objeto de contrato de compra e venda rescindido judicialmente.

Inicialmente,
há que ser afastada
a alegação de preclusão suscitada pelos agravados e acolhida pelo juízo
a quo
.

Isto porque, em se tratando de erro material nos cálculos, a correção pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, conforme expressa previsão do art. 494, I, do CPC/15:

"Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;"

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ERRO DE CÁLCULO OU DE FATO. NÃO SOFRE PRECLUSÃO.

1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.

2.
O erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.373.698/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)
destaquei

No caso
,
verific
a-se
a existência de dois erros materiais nos cálculos homologados pelo juízo de origem:

1) Erro na base de cálculo da fruição: o valor de R$ 1.000,00 mensais fixado como fruição refere-se ao imóvel em sua totalidade (terreno + edificação), conforme expressamente consignado no laudo pericial:
"O valor de locação de um imóvel com as características próximas ao periciado gira em torno de R$ 1.000,00 a R$ 1.300,00"
(
ID no 83417834 -
fls. 211).

Ocorre que a sentença condenou a agravante apenas ao
"pagamento de perdas e danos pelo período de tempo que usufruiu do imóvel sem contraprestação"
, referindo-se ao terreno objeto do contrato rescindido, e não à edificação nele construída pela própria agravante, objeto de indenização por benfeitorias em favor desta.

Conforme apurado no laudo pericial, o valor total do imóvel era de R$ 272.000,00, sendo R$ 110.000,00 referentes ao terreno e R$ 162.000,00 referentes às benfeitorias (casa)
(ID no
83417834 – fls. 211)
.

Assim, em observância ao
s princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser aplicado o percentual de
15
% sobre o valor fixado na perícia.

Tal percentual se justifica considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a agravante
, embora inadimplente, investiu significativamente no imóvel, construindo sua residência e valorizando a propriedade.

Ademais, a aplicação do percentual de
15
% evita o enriquecimento sem causa dos agravados e preserva o equilíbrio econômico entre as partes.

Aplicando-se esse percentual ao valor do aluguel fixado (R$ 1.000,00), chega-se ao valor de R$
15
0,00 mensais, que seria o valor justo a título de fruição apenas do terreno.

2) Erro na atualização monetária: o valor de R$ 1.000,00 mensais já estava atualizado na data do laudo pericial (28/11/2017), pois refletia o valor de mercado à época. Ao aplicar correção monetária retroativa desde 2002, a contadoria incorreu em
bis in idem
, gerando distorção matemática e enriquecimento sem causa.
Confira (ID no
192178162):

(...)

Esse erro levou ao montante estratosférico de R$ 1.313.037,06 a título de fruição, valor que supera em muito o próprio valor de mercado do imóvel, caracterizando enriquecimento ilícito dos agravados
, e desvirtuando o propósito
do resultado do julgamento da demanda
.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a remessa dos autos à contadoria para refazimento dos cálculos, considerando:

a)
o valor da fruição deve incidir apenas sobre o terreno nu, correspondendo a
15
% do valor fixado na perícia;

b) atualização monetária e juros somente a partir da data da perícia (28/11/2017).

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para
reformar a decisão agravada e
determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para refazimento dos cálculos
, considerando:
a)
o valor da fruição deve incidir apenas sobre o terreno nu, correspondendo a
15
% do valor fixado na perícia (R$
15
0,00 mensais)
; b) atualização monetária e juros somente a partir da data da perícia (28/11/2017)
,
incidindo
juros moratórios conforme os critérios da Lei no 14.905/2024, utilizando-se a Taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025